Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-75.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. TOTAL PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1.059/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.059 dos recursos repetitivos, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
3. Considerando o total provimento da Apelação interposta pela Defensoria Pública, deve ser dado provimento aos Embargos de Declaração para excluir os honorários recursais estipulados no acórdão embargado.
4. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes. Unânime.